Tribunal: TJSP
Processo: 2273814-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Decisão agravada deferiu a tutela antecipada, para determinar "a reabertura e manutenção do Curso de Graduação em Enfermagem no Turno Matutino aos alunos-autores, no semestre em que estão devidamente matriculados", em quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – Decisão agravada deferiu a tutela antecipada, para determinar "a reabertura e manutenção do Curso de Graduação em Enfermagem no Turno Matutino aos alunos-autores, no semestre em que estão devidamente matriculados", em quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Não evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA